Tribunal: TJSP
Processo: 2119857-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do CPC. Decisão mantida. Agravo improvido.